Tribunal: TJDFT
Processo: 0703785-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ICMS DIFAL. EXERCÍCIO DE 2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. LC 190/2022. TEMA 1.266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança em que se discute a exigibilidade do ICMSDIFAL referente a operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte no exercício de 2022, com pedido de afastamento da cobrança e restituição dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a cobrança do DIFALICMS no exercício de 2022 é exigível após a publicação da LC 190/2022, bem como se estão atendidos os critérios da modulação fixada pelo STF no Tema 1.266 para afastar integralmente a tributação daquele exercício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento do Tema 1.266 pelo STF consolida que a LC 190/2022 é constitucional e que sua eficácia observa somente a anterioridade nonagesimal, afastada a necessidade de anterioridade anual (CF/1988, art. 150, inc. III, “b” e “c”).
4. A tese fixada no precedente vinculante reconhece a validade das normas estaduais e distritais editadas após a EC 87/2015, com produção de efeitos apenas a partir da vigência da LC 190/2022, de modo que o DIFAL tornase exigível após o decurso dos 90 dias previstos no art. 3o da LC 190/2022.
5. A modulação estabelecida no Tema 1.266 afasta a exigência do DIFAL exclusivamente para contribuintes que tenham ajuizado ação até 29.11.2023 e que tenham deixado de recolher o tributo durante o exercício de 2022.
6. Não comprovado o preenchimento cumulativo dos requisitos, pois houve recolhimento do DIFAL no período, inviabiliza-se o enquadramento na modulação excepcional destinada ao exercício de 2022.
7. Preserva-se o entendimento anterior da Turma, alinhado ao STF, de que o DIFAL é exigível apenas 90 dias após a publicação da LC 190/2022, mantendose o acórdão que concedeu a segurança de forma parcial.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso do impetrante parcialmente provido. Remessa necessária e apelo do Distrito Federal desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, inc. III, “b” e “c”. CPC, art. 927, inc. III. LC 190/2022, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1426271, Rel. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 22.10.2025.